Tribunal: TJES
Processo: 0005641-59.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005641-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: JULIO CESAR CORDEIRO DA CONCEICAO e outros

APELADO: LEONE HOLTZ HELMER e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005641-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONE HOLTZ HELMER

Advogado do(a) APELADO: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005641-59.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONE HOLTZ HELMER

Advogado do(a) APELADO: MARCOS VALERIO BAPTISTA DE SOUZA - ES12391

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Decisão de fls. 485/486, prolatada pelo Juízo Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que impronunciou o acusado LEONE HOLTZ HELMER da prática delitiva capitulada no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões às fls. 487/488-v., requereu a reforma da r. sentença para que LEONE HOLTZ HELMER seja pronunciado, sob a alegação de que existem robustos indícios de autoria delitiva, e que se mostra inevitável a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 6 de outubro de 2011, por determinação de "JUNINHO DA EVA", líder da associação de traficantes a que pertencia, LEONE, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - em Glauber Russuel Gomes, vulgo "Glabinho", causando as lesões descritas no laudo de fls. 59, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O motivo do crime foi disputa relativa ao tráfico de drogas na região, pois os denunciados suspeitavam que a vítima integrasse facção rival daquela de que faziam parte. Para cometer o crime, o denunciado e terceira pessoa - já falecida (certidão de óbito a fs. 181), que conduziu de motocicleta LEONE até a local e deu-lhe fuga, tendo, ainda, o instigado, dizendo "AI, LEONE, vai Poca!" - procuraram a vitima, que foi atacada sem prévia discussão, assim que foi avistado, tendo, portanto, dificultada sue defesa. "

Após a instrução probatória, foi prolatada decisão de pronúncia, em relação ao réu Júlio César Cordeiro, determinando-se a sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, e de impronúncia, em relação ao réu Leone Holtz Helmer, ora Recorrido.

As provas apresentadas aos autos podem ser descritas entre o inquérito policial de fls. 05, pelo Relatório de Investigação de Local de Homicídio (fls. 07/08), pelo relatório de investigação de fl. 21, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 30/32, pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 63) e diagrama do corpo (fls. 64/65), pelo termo de declarações de testemunha sigilosa de fls. 99/100, pelo relatório conclusivo de investigação policial (fls. 205/216), pelo Laudo Pericial de fls. 282/292, e pela prova oral produzida no curso da instrução processual.

As testemunhas ouvidas apresentaram as seguintes versões:

(...) Que a vítima, conhecida por ‘GLAUBINHO”, fazia tráfico para “ERMINHO”; QUE o depoente viu LEONE descendo o morro de carona numa motocicleta que era pilotada por outro não identificado naquela ocasião porque usava capacete, mas que veio a saber posteriormente que era MAYCON; QUE o depoente viu que LEONE portava na mão uma pistola calibre .380, cromada; QUE depois que LEONE passar com a motocicleta, o depoente ouviu vários disparos de arma de fogo; Que soube CLAUBER e ALEXRANDRE tinham na ocasião duas armas de fogo, uma pistola 9. mm e um revólver .38, mas era ALEXANDRE quem os carregava para o caso de serem abordados pela Polícia porque era menor de idade; QUE quando LEONE chegou atirando em direção a CLAUBER, ALEXANDRE teria corrido levando as duas armas sem efetuar disparos; (...) – testemunha sigilosa, fls. 99/100

“(...) Que na noite do crime o depoente não foi à escola porque ‘não quis’; QUE estava vindo do ponto final com destino à sua casa quando encontrou GLAUBER no meio do morro (de Rio Marinho) e dali seguiram junto à pé; QUE GLAUBER havia saído da rua Novo Brasil, onde costumava ficar vendendo droga; QUE o depoente continuava caminhando com destino à sua casa, não sabendo para onde CLAUBER estava indo; QUE quando passavam por uma esquina pela rua principal que corta o bairro depararam-se com uma motocicleta Honda Broz laranja com dois ocupantes, ambos de capacete, mesmo assim o depoente reconheceu que o piloto era MAYCON por causa da pinta que ele tinha no rosto e também pela voz porque ao avistá-los,
ele falou com o carona: “AI LEONE, VAI! POCA
!”; QUE o depoente saiu correndo pela rua em ziguezague para escapar dos tiros; QUE o depoente afirma que haviam saído correndo juntos, mas CLAUBER escorregou e caiu, momento em que foi atingido pelos disparos de arma de fogo efetuados por LEONE, o único que portava armas de fogo; QUE o depoente somente parou de correr quando chegou em casa, situada lá embaixo do morro, informando que no momento em que abria o portão para entrar olhou para trás e viu CLAUBER que descia a rua cambaleando, vindo a cair ao lado de sua casa; (...) QUE o depoente conhecia a motocicleta utilizada no crime, sabendo que pertencia a ‘JUNINHO DA EVA’, que por várias vezes foi visto pilotando-a; (...) QUE todos eles vendiam drogas para ‘ERMINHO’, que tinha guerra com ‘JUNINHO DA EVA (...)” – Alexandre Lima de Souza, fls. 202/204

“(...) QUE GLAUBER, chamado ‘Glaubinho’, era sobrinho da declarante; QUE sabia que GLAUBER estava envolvido no tráfico de entorpecentes no Morro do Rio Marinho, comandado por ‘ERMINHO’, que, por sua vez, estava em guerra com ‘JUNINHO DA EVA’; QUE não soube quem testemunhou o crime, mas logo ouviu comentários de que o autor dos disparos foi LEONE, a mando de ‘JUNINHO’ (...)” – Daniela Gomes, fls. 189

“(...) Que no momento do crime, a vítima estava no morro do Rio Marinho; Que logo após o crime, um amigo da vítima de apelido ‘Fabinho’ correu até a casa da declarante e contou o que havia acontecido; Que a declarante foi até o local e a vítima estava caída no chão e ainda viva; Que colocaram então a vítima em uma viatura juntamente com a declarante, e desceram o morro pelo lado do ‘Murão dos Laranja’; Que a vítima estava fraca, mas ainda conseguia falar; Que a vítima falou: ‘Mãe, quem mandou me matar foi o ‘JUNINHO DA EVA’; Que o ‘JUNINHO DA EVA’ era conhecido da vítima e da declarante, pois na época era irmão da cunhada da declarante; (...) Que antes dos fatos a declarante já tinha conhecimento que a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas e que estava gerenciando o movimento para alguém que a declarante não sabe quem; Que depois dos fatos, a declarante ficou sabendo por comentários em todo bairro Rio Marinho, que a vítima estava tendo problemas com o ‘JUNINHO’ por conta desse envolvimento com o tráfico de drogas, já que ‘JUNINHO’ também era envolvido no tráfico (...)” – Fernanda Gomes, fls. 402

Salvo Daniela e Fernanda, que referendam a versão da acusação pelo "ouvi dizer", as duas outras vítimas trazem versões suficientes à pronúncia do Recorrido. O Juízo de primeiro grau o impronunciou pelo fato de que a mãe da vítima não ouviu o nome de Leone da boca de seu filho enquanto este agonizada.

É preciso lembrar que, nos termos do que prevê o artigo 413 do CPP, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação". Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante das provas supramencionadas. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam, inequivocamente, que o Recorrido não participou do homicídio praticado, havendo, ao contrário, sustentação suficiente da tese da acusação. Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa na submissão do réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do Recorrido no homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae,
razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso para pronunciar LEONE HOLTZ HELMER pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º, incisos I e IV do CP e art. 14 da Lei 10.826/03, submetendo-o ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.